Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-20.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000720-20.2023.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADLENYR ALCIONE DE SOUZA PINTO

Advogado(s)
:
ANTONIO MAGALHAES LISBOA FILHO, RENATA OLIVEIRA MENDES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO E MEMORIAL DE CÁLCULO APRESENTADO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PELO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA - BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Maria da Vitória – BA, que nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 8000720-20.2023.8.05.0223 apresentado por ADLENYR ALCIONE DE SOUZA PINTO, rejeitou a Impugnação protocolada pelo Ente Municipal.

2
–
A
controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do Cumprimento de Sentença em face do MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA - BA e à viabilidade da alegação de excesso de execução desacompanhada de memória de cálculos pelo executado.

3
–
Inicialmente
, analisa-se a preliminar de inépcia da petição inicial e iliquidez do título. O Município apelante sustenta que a execução carece de liquidez por falta de memorial discriminado que atenda aos requisitos do art. 798 do CPC. Ocorre que, ao compulsar os autos, constata-se que a parte apelada instruiu a exordial com planilha detalhada (ID 93735474), na qual constam os valores históricos, os índices de correção monetária (IPCA-E) e os juros de mora aplicados conforme a caderneta de poupança, em estrita observância ao comando da sentença coletiva transitada em julgado (ID 93735478).

4
–
O
título judicial em questão define os parâmetros de condenação, restando à fase de cumprimento apenas a apuração aritmética dos valores. A lei processual civil, no art. 534, estabelece os requisitos para o demonstrativo do crédito, os quais foram satisfatoriamente atendidos pelo apelante. Destarte, a alegação no sentido de que a falta de detalhamento dos honorários advocatícios geraria a nulidade de toda a execução carece de amparo lógico-jurídico, visto que tal verba é acessória e decorre diretamente do percentual fixado na sentença sobre o valor principal liquidado.

5
–
Deste
modo, rejeita-se a preliminar de inépcia.

6
–
No mérito, o apelante insurge-se contra a rejeição de sua tese de excesso de execução. Defende erro no cálculo dos juros e descompasso com as balizas disciplinadas na Lei n.º 12.703/2012. Com efeito, o sistema processual brasileiro impõe deveres específicos às partes em sede de execução. O art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que, quando o executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

7
–
Na hipótese vertente, constata-se que o Município se limitou a tecer críticas genéricas à planilha apresentada pela recorrida, deixando de indicar o montante que reputa devido ou a memória de cálculo que fundamentasse sua tese de erro material.

8
–
Inexiste possibilidade
do
Poder Judiciário substituir a parte em sua obrigação processual de quantificar a resistência ao valor executado. O ônus de provar o excesso, mediante a indicação do valor incontroverso e a demonstração aritmética do erro, pertence ao executado. A postura do Município, ao apresentar impugnação desprovida de cálculos, viola a sistemática do processo civil moderno, que busca a celeridade e a cooperação.

9
–
Com efeito, o Magistrado de Primeiro Grau agiu com acerto ao reconhecer a preclusão da faculdade de discutir o excesso de execução por descumprimento de pressuposto formal de admissibilidade da peça defensiva.

10
–
Outrossim, observa-se que o Juiz sentenciante, atento à natureza de ordem pública dos consectários legais, determinou de ofício a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Esta medida garante a adequação do débito ao ordenamento constitucional vigente, impedindo o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Inexistem outros reparos a serem feitos na decisão, uma vez que a correção monetária e os juros para o período anterior seguiram os ditames da coisa julgada formada no processo de conhecimento (IPCA-E e juros de poupança).

11
–
Ressalta-se ao final que a verba honorária é devida quando a Fazenda Pública sucumbe na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 85, § 1º e § 3º, do CPC.

12
– Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. H
onorários advocatícios sucumbenciais majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cíve
l n°
8000720-20.2023.8.05.0223
, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis
e
Comerciais

da Comarca de
Santa Maria da Vitória
– BA, apelante
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA
- BA
e
apelad
o

ADLENYR ALCIONE DE SOUZA PINTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora.

III